Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708665-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ALINE PORTELA BANDEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago de Lima Vaz Vieira, Aline Portela Bandeira e Antônio Carlos Acioly Filho contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (honorários advocatícios) movido em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, em que o d. juiz a quo, considerando não ter havido o trânsito em julgado da sentença referente aos autos principais (processo n. 0725501-08.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de dispensa de caução, para o fim de viabilizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos (ID 33704157). Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada contraria os termos do artigo 521 do Código de Processo Civil, porquanto a caução deve ser dispensada nos casos em que o crédito possui natureza alimentar. Destacam que a execução em comento decorre de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais se caracterizam como verba alimentar (CPC, art. 85, §14; Lei 8.906/94, art. 23; Súmula Vinculante 47 do STF). Citam jurisprudência sobre o tema. Requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para afastar a exigência da prestação de caução para levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a posterior confirmação da decisão, dando-se provimento ao recurso. Preparo aos ID’s 33704155 e 33704156. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, observa-se que, deflagrado cumprimento provisório de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, a parte executada apresentou impugnação, que restou rejeitada, acrescendo-se ao débito multa e honorários na forma do art. 523, §1o, do CPC (ID 114902179 dos autos de origem). Deferida a consulta ao SISBAJUD, houve o bloqueio do valor total (R$ 48.151,03). No entanto, o magistrado a quo condicionou o levantamento da importância à prestação de caução. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, consoante dispõe o art. 520 do CPC, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do mesmo regramento. Confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. (grifo nosso) No caso vertente, além de ser evidente a natureza alimentar da verba (inciso I), até mesmo pela expressa disposição do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, pende de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravo do artigo 1.042 do CPC (inciso III), conforme consulta as autos do processo principal no 0725501-08.2021.8.07.0001. A propósito, acerca da hipótese prevista no inciso III do artigo 521, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: (...) as duas últimas hipóteses de dispensa de caução previstas no dispositivo legal ora analisado levam em conta a grande probabilidade de o título executivo exequendo ser confirmado de forma definitiva. Ainda que seja possível a reforma ou a anulação da decisão, entendeu o legislador que as chances disso ocorrer são pequenas, de forma que vale a pena correr o risco da dispensa da caução. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 975) Na espécie, conforme pronunciou a Presidência deste Tribunal de Justiça, ao inadmitir o recurso especial interposto, “a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF.” Outrossim, a par de não indicar os dispositivos violados, o recorrente suscitou divergência jurisprudencial sem realizar o indispensável cotejo analítico (ID 33048020 daqueles autos). Em que pese o Recurso Especial verse sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, alegando o recorrente que foram arbitrados em valor exorbitante, tem-se configurada a alta probabilidade de insucesso do recurso. Como se verifica, a situação retratada se amolda às exceções previstas no art. 521 do CPC, motivo pelo qual a exigência de caução descrita no art. 520, inciso IV, do CPC deve ser afastada. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENDENTE O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1-Defere-se o levantamento, independentemente de caução, do depósito efetuado pelo executado para garantia do juízo, quando verificadas as hipóteses do art. 521, I e III, do CPC/2015. 2-Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1381537, 07113625420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. 2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, assim como se encontra pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 521, incisos I e III, do CPC). Além disso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravada, autorizando-se o levantamento dos valores depositados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1313295, 07385332020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, considerando que o caso em comento se enquadra nas situações descritas nos incisos I e III do artigo 521 do Código de Processo Civil, cabível o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento da quantia bloqueada e depositada em conta judicial, sem a necessidade de caução. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora